Tribunal: TJPA
Processo: 0802930-09.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802930-09.2024.8.14.0015

APELANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELA PALAVRA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo inviabiliza a incidência da majorante; (ii) avaliar se a palavra da vítima constitui prova suficiente para comprovar o uso do artefato; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação para exasperação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, quando existirem outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito

4. Na espécie, o uso de arma de fogo foi confirmado pelas vítimas, cuja palavra assume especial relevância em crimes contra o patrimônio, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena.

5. A exasperação da pena-base exige valoração concreta e idônea das circunstâncias judiciais, o que não ocorreu na negativação das vetoriais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, impondo a fixação da basilar no mínimo legal, com repercussão nas demais fases da dosimetria.

6. Pena definitiva redimensionada para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de sua apreensão e perícia, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância, sobretudo quando descreve com firmeza os fatos. 3. Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos não podem ser considerados para majorar a pena-base”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 65, III, d; 68; 70; 157, §2º-A, I; 33, §2º, b.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; TJMA, ApCrim. n. 0000269-17.2011.8.10.0061, Rel. José Luiz Oliveira de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. 3.10.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.2.2020; STJ, AgRg no AREsp 1141835/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.4.2018; TJRR, ApCrim. n. 0013254-38.2016.8.23.0010, Rel. Luiz Fernando Mallet, Câmara Criminal, j. 12.4.2024; Súmula n. 14/TJPA; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcus Vinicius Ferreira dos Santos apela da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal (ID 24568212).

O apelante pleiteia pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, sob o argumento de que não houve apreensão da arma de fogo e seu emprego não restou suficientemente comprovado pelo depoimento da vítima. Além disso, pugna pelo redimensionamento da pena-base no mínimo legal em razão da fundamentação inidônea para negativação das vetoriais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, com repercussão nas demais fases da dosimetria (ID 24568220).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 24568229), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 28080132).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante, condenado por roubo circunstanciado, se insurge contra a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, argumentando que não houve apreensão do artefato e seu emprego não restou suficientemente comprovado pelo depoimento da vítima Ariana Tapajós de Sousa.

Sem embargo, o pleito defensivo não merece acolhimento, pois no caso em exame o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo não decorreu exclusivamente do depoimento da vítima Ariana Tapajós de Souza, mas também das declarações da ofendida Ádrine Conceiçao Almeida Tapajós Sousa, que relatou de maneira firme a utilização do artefato na prática delitiva.

A esse respeito, oportuno trazer à colação os depoimentos das vítimas colhidos em juízo e transcritos na sentença:

“ÁDRINE CONCEICAO ALMEIDA TAPAJÓS SOUSA,
relata que, no dia do ocorrido, o acusado se aproximou pedindo um remédio. Ao tentar entregá-lo, ele anunciou o roubo, exigindo todo o dinheiro,
e se encontrava armado
. Ele levou o celular dela e o da tia, ameaçando-as de morte caso o seguissem. O acusado vestia uma camisa listrada azul e branca, estava em uma bicicleta e possuía uma tatuagem no rosto.
Embora não tenha apontado a arma de fogo, a retirou do bolso, tornando-a visível
. O celular da vítima não foi devolvido, e, ao registrar a ocorrência na delegacia, foi informado que não conseguiram encontrá-lo. Conseguiram localizar o acusado porque a tia rastreou o celular através do dispositivo do marido, descobrindo que estava no bairro Jaderlândia. A polícia seguiu essa pista, encontrou o acusado e o levou à delegacia, onde as vítimas foram chamadas para reconhecer ele. Durante o reconhecimento, o acusado estava sentado em uma cadeira, e, ao ser perguntado pelos policiais, as vítimas confirmaram sua identidade.

ARIANA TAPAJÓS DE SOUSA,
relata que estava em seu local de trabalho, uma farmácia, acompanhada de sua sobrinha, por volta das 18 horas. Um homem entrou, aparentando ser um cliente comum. Sua sobrinha o atendeu e ele solicitou um medicamento para dor de cabeça. Quando ela se aproximou para entregar o remédio, ele anunciou o roubo,
mostrando um objeto que parecia ser uma arma de fogo ao levantar a camisa
. Ele exigiu os telefones e o dinheiro delas, tudo aconteceu de forma muito rápida. O assaltante levou os celulares das duas e uma quantia em dinheiro, que não era significativa, e pediu que não fizessem nada enquanto fugia em uma bicicleta. Ariana ativou o rastreador do seu celular, que possuía esse recurso. Coincidentemente, uma viatura da polícia passou pela rua, e ela logo a chamou. Com a localização ativa, os policiais conseguiram encontrar o assaltante a certa distância. O rapaz, de estatura aproximada de 1,60 m, tinha pele morena e uma tatuagem no rosto. Ariana foi à delegacia para fazer o reconhecimento do suspeito. A roupa que ele usava, uma camisa listrada azul e branca e calça preta, facilitou a identificação. O assaltante foi preso, e os bens dela, incluindo seu celular, foram recuperados. O tempo total entre o roubo e a prisão do suspeito foi de aproximadamente 1 hora e meia a 2 horas”. (ID 24568212)

Ante o quadro, considerando que restou demonstrado o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, sobretudo pelo depoimento seguro da vítima Ádrine Conceiçao Almeida Tapajós Sousa, inexiste margem para exclusão da causa de aumento de pena, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo
, verifico que a dosimetria da pena comporta reparos.

Nesse particular, clarifico que o juízo sentenciante negativou as vetoriais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime nos seguintes termos:

“FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A
culpabilidade
merece valoração, eis que evidentemente o acusado aproveitou-se do fato de as vítimas serem mulheres, eis que supostamente representam menor chance de resistência.

As
circunstâncias
são normais.

Não há
antecedentes

criminais
, uma vez que os processos sentenciados que consta na sua certidão, um ainda não transitou em julgado e os outros dois transitaram após os fatos deste processo.

Quanto à
personalidade
do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de três processos com sentença, um ainda não transitou em julgado e os outros dois transitaram após os fatos desse processo (0813010-30.2022.8.14.0006, 0806083-14.2023.8.14.0006 e 0802713-61.2022.8.14.0006), o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

O
motivo
é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das
consequências
da infração, merecem valoração, uma vez que apesar de constar seu celular no auto de apreensão (
112516222 - Pág. 3),
a vítima ÁDRINE nunca conseguiu recuperar seu celular, além do aumento da sensação de insegurança.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
SEIS ANOS DE RECLUSO”
. (ID 24568212)

Com efeito, a fundamentação utilizada para exasperar a vetorial da
culpabilidade
é inidônea, devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois “o fato de o crime de roubo ser praticado contra vítima mulher, por si só, não serve para denotar maior reprovabilidade do delito” (TJMA,
ApCrim. n. 0000269-17.2011.8.10.0061
, Rel. José Luiz Oliveira de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. 3.10.2019).

Da mesma forma, “a
conduta social
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”, o que não restou comprovado no caso, sendo que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.2.2020), razão pela qual neutralizo a moduladora.

Por fim, também se mostra indevido o desvalor atribuído às
consequências do crime
, pois consoante diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito” (
AgRg no AREsp 1141835/ES
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.4.2018), sendo que “sensação de insegurança à sociedade é fundamento genérico para desabonar esse vetor” (TJRR,
ApCrim. n. 0013254-38.2016.8.23.0010
, Rel. Luiz Fernando Mallet, Câmara Criminal, j. 12.4.2024).

Destarte, considerando a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, embora permaneça o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, d), do CP), a reprimenda permanece inalterada em razão da súmula n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, bem como à vista da ausência de agravantes.

Na terceira fase, mantidas as causas de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso formal por serem duas vítimas (art. 70 do CP), aumento a pena sucessivamente em 2/3 e 1/6, fixando a reprimenda definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 20 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Diante do novo
quantum
da pena reclusiva, fixo o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, b), do CP, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025